Tribunal: CARF
Processo: 11684.000491/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.000491/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.927 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
HAPAG LLOYD BRASIL AGENC.MARITIMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo,
para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei, sendo
possível a aplicação da multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107
do Decreto Lei n 37/1966.
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO É DE COMPETÊNCIA DO CARF.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.000491/2010-43
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Segue abaixo relato dos fatos feito pela fiscalização e por conseguinte o
enquadramento legal que fundamentou o auto de infração que resultou na aplicação de multa
regulamentar no valor de R$ 5.000,00.
A embarcação RIO BRAVO-9348091 chegou ao Brasil no dia 14 de maio de 2010,
através do porto de SANTOS-BRSSZ, tendo atracado às 09:12:00h, conforme consta
nas telas de Detalhes do Manifesto n° 1310500990605 às fls.17 e 18 e Histórico da
embarcação às fls.19.
A data/hora da atracação supracitada estabeleceu o limite, para se contar o prazo de 48
horas antes da chegada da embarcação, para que a agência de navegação prestasse as
informações de sua responsabilidade sobre a carga constante a bordo da embarcação,
conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com
redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
De acordo com o § 1° do art. 12 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, O manifesto
eletrônico, deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva carga estiver a
bordo da embarcação. A carga referente ao Manifesto 1310500990605 tinha como
destino o Porto de Itaguaí, tendo sido vinculada, então, às escalas 10000152428
(SANTOS), 10000152436 (RIO GRANDE), 10000152444 (SANTOS) E 10000152460
(ITAGUAÍ). A agência de navegação HAPAG LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO
MARÍTIMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 96.452.545/0010-08 (fl. 27), agente do
armador, conforme tela do Sistema Mercante às fls. 28, após ter informado o Manifesto
n° 1310500990605, vinculou-o, intempestivamente, em 26/05/2010, às escalas acima
referidas (fls.20).
O CE-Mercante 131005081018682 também foi informado intempestivamente, em
26/05/2010, às 10:00:17 tendo sido bloqueado pelo sistema às 18:55 hs., hora da
atracação do navio na escala do Porto de Itaguaí.
A informação prestada gerou, inclusive, pelo sistema Carga um bloqueio automático
com o status de "VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO (FLS.
25) e "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" (fls.26), de
forma imediata, conforme extrato do C.E. Mercante a fls. 29.
Destaca-se por fim, o fato da informação no sistema Carga, no momento do desbloqueio
por esta Alfândega do Porto de Itaguaí/Rj, da sujeição à aplicação da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), para cada informação prestada intempestivamente, com base na alínea "e" do
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal,
informação sobre a carga manifestada no Manifesto Eletrônico n.° 1310500990605 e
que chegou ao porto de Santos, transportada pelo navio RIO BRAVO-9348091,
procedente do porto de Hamburgo (Alemanha), no dia 14/05/2010, às 09:12:00 h.
Mais precisamente, informa a fiscalização que a agência de navegação deveria prestar
referida informação no prazo de 48 horas antes da data e hora da atracação do navio no
primeiro porto brasileiro, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 22 e
50 da IN RFB n.° 800, de 2007, com redação alterada pela IN RFB n.° 899, de 2008.
Neste quadro, relata a autoridade autuante que, malgrado o § Io do art. 12 da IN RFB n.°
800, de 2007, estabelecer que o manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as
escalas em que a respectiva carga ainda estiver a bordo da embarcação, a agência de
navegação vinculou o manifesto em relevo às escalas 100001522428 (Santos),
10000152436 (Rio Grande), 10000152444 (Santos) e 10000152460 (Itaguaí),
intempestivamente, no dia 26/05/2010.
Aduz, ainda, a fiscalização que o Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE) n.°
131005081018682 também foi informado intempestivamente, em 26/05/2010, às
10:00:17 hs., tendo sido bloqueado pelo sistema às 18:55 hs., quando se deu a atracação
do navio no porto de Itaguaí. Acrescenta a autoridade autuante que a informação
prestada gerou, inclusive, um bloqueio automático pelo Sistema Carga com o status
"VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO" e "INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO DE ATRACAÇÃO".
Finalmente, destaca a fiscalização o fato de o Sistema Carga, no momento do
desbloqueio, indicar a sanção prevista para cominar a prestação intempestiva das
informações sob apreço.
Em conseqüência, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01 a 14, com fulcro no disposto
pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.° 37, de 1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n.° 10.833, de 2003.
Regularmente cientificado da exação em 04/08/2010 (fl. 03), o sujeito passivo
irresignado apresentou, em 31/08/2010, os documentos colacionados às fls. 51 a 132 e a
impugnação de fls. 38 a 50, onde, em síntese:
Alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da autuação,
ao argumento de que a regra contida no art. 107, IV, "e", do DL 37, de 1966, destina-se
ao transportador marítimo ou ao agente de carga, ao passo que exerce a atividade de
agente marítimo, não podendo ser considerado representante do transportador para fins
de responsabilidade tributária, a teor do entendimento veiculado na Súmula 192 pelo
extinto Tribunal Federal de Recursos e do entendimento consignado em decisões
judiciais cujos excertos transcreve na peça de defesa, ao que aduz ser a agência
marítima mera mandatária da empresa transportadora responsável pelo suposto atraso na
vinculação de cargas às escalas descritas no auto de infração; No mérito, alega não ter
havido prejuízo ao controle aduaneiro já que a unidade de carga foi devidamente
manifestada para ser descarregada em Santos, na escala sul do navio RIO BRAVO, em
14/05/2010, em conformidade com o conhecimento marítimo HLCUFRA100414090,
mas que, durante a operação do navio, o Terminal Santos Brasil não aceitou descarregar
a mencionada unidade, dada uma incompatibilidade entre a numeração da unidade de
carga e a que constava do respectivo manifesto e conhecimento de carga; Aduz que, em
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

razão desse contratempo, foi realizado um ajuste no Sistema Mercante e retificados
manifesto e conhecimento marítimos de modo a constar a numeração que se encontrava
consignada na base da unidade de carga (4041023), sendo, então, criado um
conhecimento de serviço (n.° 1510050773744636), de molde a que essa unidade
pudesse ser descarregada na viagem norte do navio, em 25/05/2010; A este quadro,
aduz que, não obstante isso, a descarga da unidade não foi autorizada pelo "planner" do
navio, já que a numeração da base da unidade não constava do plano de carga da
embarcação, em razão de que, foi necessário gerar um novo CE de serviço (n.°
131005081018682) e descarregar referida unidade no porto de Itaguaí (RJ); Informa,
ainda, que após a mencionada descarga, a unidade foi redestinada para o porto de Santos
através do mesmo CE de serviço e criação de uma manifesto de baldeação (n.°
1510b01095702), tendo finalmente sido descarregada a unidade de carga no proto de
Santos, em 15/06/2010; Em face disso, argumenta inexistir qualquer indício de fraude,
má-fé ou intuito de burlar a fiscalização, já que a descarga da unidade no porto de
Itaguaí deu-se por razões alheias à sua vontade e evoca os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além do que cita disposições contidas no inciso VI do parágrafo
único do art. 2o da Lei n.° 9.784, de 1999, para argumentar que é vedada a aplicação de
penalidade em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do
interesse público; Finalmente, em face de tudo o quanto foi exposto, requer o
cancelamento do auto de infração hostilizado.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com as
seguintes conclusões:
Neste contexto, portanto, melhor sorte, a meu ver, não cabe à alegativa da defesa
voltada para o afastamento da penalidade com arrimo nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. E que, tendo em vista a presunção de
constitucionalidade das normas legais que foram legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico, cabe à autoridade administrativa tão somente verificar se os fatos
subsumem-se na norma de regência e aplicar a penalidade em face da existência de
expressa determinação legal, dado que o lançamento não é atividade discricionária, mas,
bem ao contrário, vinculada e obrigatória, consoante o preceito contido no parágrafo
único do art. 142 do CTN.
Por conseguinte, em face de tudo o quanto foi exposto e no concernente à matéria
litigiosa, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante do Auto de Infração
às fls. 01 a 14 do presente processo.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade, sem
acrescentar novas provas.
Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente.
Denúncia espontânea - descabimento de multa.
Inexistência de infração ao controle aduaneiro.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade art. 2° da lei n° 9.784/99.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, vigente a época dos
fatos, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração, a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi o
lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no
800/2007.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foi estabelecido, no art. 22,
da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo [...]
No caso, a fiscalização aplicou o auto de infração com base no fato do interessado
ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, informação
sobre a carga manifestada no Manifesto Eletrônico n.° 1310500990605 e que chegou ao porto de
Santos, transportada pelo navio RIO BRAVO-9348091, procedente do porto de Hamburgo
(Alemanha), no dia 14/05/2010, às 09:12:00 h. A informação somente foi prestada em
26/05/2010, vejamos o que disse a Receita Federal:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal,
informação sobre a carga manifestada no Manifesto Eletrônico n.° 1310500990605 e
que chegou ao porto de Santos, transportada pelo navio RIO BRAVO-9348091,
procedente do porto de Hamburgo (Alemanha), no dia 14/05/2010, às 09:12:00 h.
Mais precisamente, informa a fiscalização que a agência de navegação deveria prestar
referida informação no prazo de 48 horas antes da data e hora da atracação do navio no
primeiro porto brasileiro, em conformidade com as disposições contidas nos artigos 22 e
50 da IN RFB n.° 800, de 2007, com redação alterada pela IN RFB n.° 899, de 2008.
Neste quadro, relata a autoridade autuante que, malgrado o § Io do art. 12 da IN RFB n.°
800, de 2007, estabelecer que o manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as
escalas em que a respectiva carga ainda estiver a bordo da embarcação, a agência de
navegação vinculou o manifesto em relevo às escalas 100001522428 (Santos),
10000152436 (Rio Grande), 10000152444 (Santos) e 10000152460 (Itaguaí),
intempestivamente, no dia 26/05/2010.
Aduz, ainda, a fiscalização que o Conhecimento Eletrônico (CE MERCANTE) n.°
131005081018682 também foi informado intempestivamente, em 26/05/2010, às
10:00:17 hs., tendo sido bloqueado pelo sistema às 18:55 hs., quando se deu a atracação
do navio no porto de Itaguaí. Acrescenta a autoridade autuante que a informação
prestada gerou, inclusive, um bloqueio automático pelo Sistema Carga com o status
"VINCULAÇÃO MAN/ESC PÓS PRAZO OU ATRACAÇÃO" e "INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO DE ATRACAÇÃO".Contra essa informação a recorrente
alegou que devido a inúmeros problemas operacionais foram realizadas algumas
retificações em razão do dinamismo da navegação, contudo, não comprova tais
ocorrências de maneira que se oponha a provo do pedido de desbloqueio e dos extratos
apresentados pela Receita Federal.
Assim, não havendo dúvidas quanto ao atraso que em muito superou as 48 horas
do prazo regulamentar, inclusive, esse fato é confirmado pelo pedido de desbloqueio, pois não
teria ocorrido o bloqueio automático se o prazo não tivesse sido ultrapassado.
Além disso, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legais e
normativos. Aliás, em relação à materialidade da mencionada infração a ocorrência da infração
por si só já caracteriza embaraço, não havendo razões para acolher o argumento de inexistência
de infração ao controle aduaneiro.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

Da legitimidade passiva.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a
empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela qual tomo como
verdadeiras as alegações da autoridade fiscal. Contudo, mesmo que assim fosse não afastaria a
responsabilidade imputada, isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como
agente marítimo, o que aqui se admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não
cabe se falar em ilegitimidade passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre
carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na prestação de informação de embarque responde pela multa
sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido."
(Processo
11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão
3802-002.315)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004 MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
o registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da
infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva
multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação
nos termos que foi lavrada.
Denúncia espontânea.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
Há que se lembrar que, no tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como
aquela de apresentar declaração ou aquela outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à
autoridade tributária ou aduaneira, não há que se falar em denúncia espontânea, como tem
entendido o Superior Tribunal de Justiça em diversas decisões, entre as quais, mencione-se o
julgamento do Recurso Especial n° 2003/0071831-5, de 04/09/2003, DJ de 13/10/2003, da lavra
do Ministro José Delgado, cuja ementa segue transcrita em parte:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ARTS.
84, II, E 88, I E II, DA LEI N° 8.981/95. CNPJ/CGC. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃ 0 A DÉBITOS PERANTE 0 FISCO. IN/SRF N° 02/01. LEI N°
5.614/70. EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES. BAIXA/CADASTRO. DEFERIMENTO.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal
do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda, sendo
pertinente a imposição da multa prevista na Lei n°8.981/95 (arts. 84, II, e 88, II).
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vinculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
(...)
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:

Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010,
não há que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, uma vez ocorrida, no caso concreto, o atraso na prestação da
informação, está caracterizada a inobservância do dever instrumental, sendo plenamente
aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar, é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
afastando-se, por todos os ângulos, o argumento de aplicação de denúncia espontânea.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da vedação
do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é estranha
à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater
apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-000.927 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.000491/2010-43

Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/19661, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por parte
da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.

§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar obrigação, nem
definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital